Tribunal: STF
Processo: HC 237955
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 884.877/SP (e-doc.12). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, em cumprimento de pena de 16 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão, no regime fechado, ante condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas, roubo qualificado e receptação, com término previsto para 07/05/2028, foi beneficiado com o livramento condicional (e-doc. 2).



    3. O Ministério Público interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, para tornar insubsistente a decisão de concessão do benefício prisional e determinar a submissão do paciente a exame criminológico, com vistas à aferição do requisito subjetivo (e-doc.10).



    4. A defesa, então, formalizou a referida impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma atendidos os requisitos legais para a obtenção do benefício do livramento condicional. Alega desnecessária a realização do exame criminológico, destacando que o paciente está trabalhando, o que comprova sua ressocialização. Frisa que o paciente se encontrava no regime semiaberto antes da concessão do benefício, sendo de extremo rigor determinar que aguarde no regime fechado a realização do exame criminológico.



     



    6. Busca, em sede liminar e no mérito, que seja cassada a decisão impugnada, mantendo o benefício do livramento condicional. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo da Execução, ao conceder o livramento condicional, destacou o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, este último levando em conta atestado de boa conduta carcerária e inexistência de prática recente de falta grave. Afastou a necessidade de feitura de exame criminológico, salientando ausentes elementos concretos para tal (e-doc. 2).



    10. O Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao agravo do Ministério Público, assentou não demonstrado o atendimento do requisito subjetivo, considerando indispensável o exame criminológico, a partir dos seguintes fundamentos: 



    “(...)



    O reeducando, que: i) cumpre pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão por roubo qualificado, tráfico de substância entorpecente e receptação; ii) tem o término de expiação previsto para 07.05.2028 (fls. 31); iii) ostenta falta disciplinar de natureza grave (“SUBVERSÃO A ORDEM E A DISCIPLINA”, perpetrada aos 05.12.2015, fls. 22); iv) praticou a narcotraficância e a receptação aos 15.05.2014, quando gozava de regime aberto, na modalidade prisão albergue-domiciliar que lhe havia sido deferido em 31.08.2012 (fls. 22/3), não podia ser agraciado com livramento condicional sem prévia submissão a exame criminológico, porquanto somente tal estudo propiciaria a “constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir” - parágrafo único do artigo 83 do Código Penal."” (e-doc. 10, p. 5; grifos nossos). 



    11. Na mesma linha, foi o que decidido no Superior Tribunal de Justiça:



    “ (...)



    Aqui, o Tribunal de origem, ao cassar o decisum do juízo a quo e determinar a submissão do paciente ao exame criminológico, fundamentou sua decisão não apenas na gravidade abstrata dos crimes e/ou na longa pena a cumprir, mas também no histórico conturbado do paciente.



    (...)



    Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o magistrado de 1º grau, ou mesmo o Tribunal a quo, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento acerca do merecimento do apenado, desde que essa decisão seja fundamentada. 



    Consolidando esse entendimento, a Súmula n. 439, STJ: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema, também editou a Súmula Vinculante de n. 26, in verbis: 



    "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico." 



    No caso concreto, ainda, não há sequer falar em termos de reabilitação. 



    É o histórico prisional do apenado que, somado ao preceito legal acima, afasta a constatação do requisito subjetivo apto à concessão do livramento condicional. 



    A Terceira Seção desta Corte Superior firmou, em caráter repetitivo, o Tema n. 1161, no sentido de que: 



    "A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal" (REsp n. 1.970.217/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1º/6/2023, grifei).” (e-doc. 12, p. 2-3; grifos nossos).



    12. De início, confira-se o regramento normativo do livramento condicional:  



    “Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:  



    I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;         



    II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;



    III - comprovado:        



      a) bom comportamento durante a execução da pena;                    



      b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;                  



        c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e                   



     d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;             (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;            



    V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.



    Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.” (grifos nossos).



    12. Pela leitura dessa norma, percebe-se que o fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo) não é suficiente para o reconhecimento do benefício, consistindo apenas em um dos requisitos a serem atendidos (CP, art. 83, inc. III, al. “b”). Exige-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena.  



    13. Assim, a prática de falta grave e o cometimento do crime de tráfico de drogas e receptação quando o paciente se encontrava cumprindo pena no regime aberto autorizam o afastamento do livramento condicional e a determinação da feitura de exame criminológico com vistas a reunir elementos seguros da aptidão do condenado para permanecer em meio aberto antecipadamente.



    14. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente.” (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/06/2014; grifos nossos). Nesse sentido também, por exemplo: HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 05/05/2021.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator